Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. EXIGIBILIDADE. TRIBUTO. MODULAÇÃO. EFEITOS. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n° 1.287.019, consolidando o Tema 1.093, assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS - DIFAL, na forma do Convênio no 93/2015, porquanto ausente lei complementar disciplinadora. A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estipulando que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz, excetuadas as ações em curso. Conforme entendimento da Suprema Corte, para fins de modulação dos efeitos da decisão, deve ser considerada a data do julgamento do recurso e fixação da tese com repercussão geral. Tendo o mandado de segurança sido impetrado após a data da sessão de julgamento do Recurso Extraordinário, a impetrante só poderá se beneficiar da declaração de inconstitucionalidade das normas no exercício financeiro de 2022.